Tribunal: TJDFT
Processo: 0702304-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702304-92.2019.8.07.0001 APELANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO APELADO: ELIVALDO SILVA SIMOES DECISÃO A apelante informou a quitação do débito (id 15054815), referente ao acordo extrajudicial que pretendia homologar, o que significa que o presente recurso resta prejudicado pela perda do objeto. Posto isso, julgo prejudicado o apelo. Intimem-se. Arquivem-se. Dê-se baixa. Brasília, 24/032020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR